Tribunal: TJBA
Processo: 8005972-31.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005972-31.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVONE SILVA DA PAZ

Advogado(s)
:
ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta com o objetivo de majorar o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em razão de descontos indevidos referentes ao “Serviço Cartão Protegido” em conta bancária

na qual a autora recebia salário. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral, restando ao tribunal a análise exclusiva do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à adequação do valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da função compensatória, punitiva e preventiva da reparação civil.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando extensão do dano, grau de culpa, situação econômica das partes e caráter pedagógico.

4. No caso, foram realizados descontos indevidos no valor total de R$ 29,97 (vinte e nove reais e noventa e sete centavos), em conta onde a autora recebia salário mínimo, sem que o banco comprovasse a contratação do serviço.

5. A quantia fixada em R$ 5.000,00 representa valor suficiente diante das circunstâncias, considerando inclusive jurisprudência consolidada do TJBA em casos similares.

6. A majoração da indenização encontra-se afastada, por ausência de desproporcionalidade no montante já arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

T
ese de julgamento: "1. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001245-34.2021.8.05.0138; TJBA, Apelação Cível nº 8001475-26.2019.8.05.0242; Súmula 54/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
8005972-31.2024.8.05.0138,
em que
é apelante
IV
O
N
E
SILVA DA PAZ
e
apelado
BA
N
C
O
BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça